Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. ARBITRAMENTO. TEMA 1076/STJ. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. REAFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I. Caso em Exame
1. Rejulgamento de recurso conforme art. 1.040, inciso II, do CPC, devido a possível divergência entre o posicionamento adotado no primeiro julgamento e orientação firmada por Tribunal Superior em sede de recurso repetitivo.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) definir se a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou valor da causa.
III. Razões de Decidir
3. Conforme estabelecido no novo Código de ritos, o parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10% (dez) e 20% (vinte) sobre a condenação, o proveito econômico ou não sendo possível mensurá-lo desde logo, sobre o valor da causa.
4. No caso, o Juízo de origem determinou: “Em face da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação.”. Dessa forma, o arbitramento ficou dentro do parâmetro normativo, porque foi observada a gradação do preceito processual. A obrigação de fazer, via de regra, não traz proveito econômico, sendo admitida a adoção da equidade como critério de fixação dessa verba sucumbencial.
5. O julgamento prestigiou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, na análise do Recurso Especial Repetitivo 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ), razão pela qual mantém-se o critério adotado na sentença e confirmado no acórdão.
IV. Dispositivo e Tese
6. ACÓRDÃO MANTIDO, nos termos do art. 1.041, Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: A fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10% e 20% sobre a condenação, o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 85, 487, 1.040.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024.